Tribunal: STF
Processo: ARE 1496230
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XI e LVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT E § 4º, DA LEI 
Nº 11.343/06). ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E DA ENTRADA EM DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS SUSPEITAS DEPREENDIDAS DO RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS ACERCA DE TRANSAÇÃO ILEGAL A SER REALIZADA POR DETERMINADO VEÍCULO – AUTOMÓVEL QUE É LOCALIZADO E ABORDADO – CONFIRMAÇÃO DO COMÉRCIO ESPÚRIO NA OCASIÃO – PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL – EXEGESE DOS ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CPP – ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA – FLAGRANTE DELITO POSITIVO – ADEMAIS, ENTRADA EM DOMICÍLIO ESCORREITA – CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.03.2022). II - O policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente ‘separar o joio do trigo’, possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé. III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que ‘é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência’ (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10.05.2017) [...]" (STJ, Habeas Corpus 506.963/SP, rel. Min. Félix Fischer, j. 21.05.2019). REVISÃO REJEITADA” (e-doc. 33).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    A defesa afirma que, “em todas as narrativas, impera a completa ausência de fundadas razões para a abordagem do recorrente e a consequente revista pessoal e veicular. Isso porque o recorrente e os demais estavam numa conduta completamente lícita, apenas dirigindo o carro” (fl. 11, e-doc. 40).



    Registra que “não há elementos que indiquem a visualização de eventual transação da droga, a identificação do suposto terceiro que receberia a carga, ou eventuais outros indícios probatórios que demonstrassem a possibilidade de que referida ‘denúncia anônima’ fosse, de fato verdadeira. Sendo assim, simplesmente abordou-se o recorrente sem efetivas fundadas razões que justificassem tal prática” (fl. 12, e-doc. 40).



    Argumenta que “nos autos não fo[i] anexad[a] nenhuma autorização por escrito, assim como a suposta autorização não foi gravada” (fl. 13, e-doc. 40).



    Defende que, “em remota hipótese pela manutenção da condenação pelo juiz a quo, o delito imputado deve ser desclassificado para o crime de tráfico privilegiado, previsto no artigo 33 § 4º da Lei 11343/2006, com a aplicação em seu patamar máximo, qual seja redução de 2/3 da Pena-base, consequentemente, com a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, haja vista que não prova cabal há nos autos para enquadrá-lo no delito de tráfico” 
(fl. 9, e-doc. 191).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o pleito liminar de conceder efeito suspensivo ao presente Recurso, bem como posteriormente provido integralmente este Recurso Extraordinário, no sentido de reformar o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para que sejam reconhecidas as nulidades aventadas, com a consequente desconstituição do édito condenatório em seu desfavor” (fl. 25, e-doc. 40).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu “a) seja negado seguimento ao recurso extraordinário, por força do 
art. 1.030, I, do CPC (Tema n. 280/STF); e b) a não admissão do recurso extraordinário, no que se refere à tese de nulidade das buscas pessoal e veicular, em razão dos óbices das Súmulas n. 279, n. 282 e n. 356 do STF e porque eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa; e 
c) eventualmente admitido, no mérito, requer que seja negado provimento ao recurso” (fl. 9, e-doc. 59).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça catarinense negou seguimento ao recurso extraordinário sobre a suposta violação ao inc. XI do art. 5º do Constituição da República, com fundamento na aplicação do Tema 280 da repercussão geral, inadmitindo-o em relação ao inc. LVI daquele mesmo artigo, pela inexistência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal) e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 62).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante requer “o devido processamento do agravo, nos moldes do art. 1.042 do CPC, com o seu conhecimento e provimento, no intuito de possibilitar a análise e admissão do Recurso Extraordinário interposto. Ainda caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício” (fl. 7, e-doc. 75).



    O Ministério Público catarinense apresentou contrarrazões e pediu “a) o não conhecimento do agravo interposto em razão do óbice da Súmula n. 287 do STF; b) eventualmente conhecido o agravo, que lhe seja negado provimento para manter-se a íntegra da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário; e c) na hipótese de restar admitido o recurso extraordinário, que lhe seja negado provimento” (e-doc. 81).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa direta aos incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da aplicação do Tema 280 da repercussão geral.



    7. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República, Tema 280.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995- AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 336 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.411.569-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.418.149- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023).



    8. O agravante também não impugnou os fundamentos da decisão questionada em relação à incidência das Súmulas 282 e 356 deste Supremo Tribunal e à ausência de ofensa constitucional direta. Tampouco demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.



    Este Supremo Tribunal assentou inviável o recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a sua Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    9. Tem-se no processo que Gabriel Gois Oliveira Silva foi condenado à pena de quatro anos de reclusão, em regime aberto, e quatrocentos e sessenta e seis dias-multa pela prática de tráfico privilegiado (caput c/c 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, depois de ser flagrado, juntamente com outro acusado, com aproximadamente 540g de maconha devidamente embalada, balança de precisão e R$ 47.880,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais).



    10. Consta da sentença condenatória e das demais decisões que a mantiveram que os policiais civis “receberam informações acerca da prática do tráfico de drogas em uma rua próxima à delegacia. Duas viaturas se deslocaram até a proximidade e foi montada campana. Indicou que o veículo alvo era um Citroen de cor preta, sendo que, ao ser avistado tentado sair do local, foi feita a abordagem. Dentro do automóvel estavam três indivíduos, o revisando e os demais corréus, sendo descoberta maconha e uma grande quantidade de dinheiro. Explicou que o grupo vinha de local próximo à residência do réu Cristhofer, de modo que se deslocaram até lá. Dentro do quarto do referido masculino estava um pote com seis porções de entorpecente e balança de precisão; o automóvel de Cristhofer, um GM/Ônix, estava estacionado nas proximidades, sendo que, no interior, havia um tablete de cerca de 500g de maconha. Além disso, pela barra de notificações do celular de Gabriel, notaram mensagens de um indivíduo pedindo ‘dez peças’. (...) admitiu a prática do tráfico e que parte do dinheiro que trazia consigo no momento da abordagem era referente ao comércio espúrio (mídia do Evento 148)”.



    11. No acórdão recorrido, o Segundo Grupo Criminal do Tribunal estadual julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pelo agravante, afastando as alegações de nulidade das provas, mencionando a jurisprudência deste Supremo Tribunal em relação à natureza permanente do delito de tráfico de drogas (com apreensão de entorpecentes, balança de precisão e grande quantidade de dinheiro), além do estado de flagrância quando da abordagem dos acusados nos veículos:



    “(...) Aliás, tamanha a necessidade de atuação policial no caso que, conforme visto, foram encontrados entorpecentes com os réus, quando da abordagem, além de na residência e veículo de Cristhofer, tudo isso confirmado pela confissão judicial do revisando, que confirmou a prática do comércio espúrio. 



    Ou seja, ainda que se cogitasse que o crime identificado pelos agentes policiais – tráfico de drogas – não fosse de caráter permanente, os quais, como cediço, autorizam o acesso forçado, independentemente de determinação judicial (STF, RHC n. 121.419/RO, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 02.09.2014; TJSC, AC n. 0005880-73.2016.8.24.0064, rel. Des. Rodrigo Collaço, j. em 27.04.2017 
AC n. 0000076-62.2016.8.24.0020, rel. Des. Getúlio Corrêa, 
j. 01.11.2016), o caso em tela demonstra de forma clara que se tratava de hipótese necessária de atuação policial, a fim de apurar a conduta do acusado. Assim, é dispensável mandado judicial nas hipóteses de crime permanente, quando evidenciada situação de flagrante delito, não sendo possível se cogitar ofensa à cláusula (...)” (fls. 4-5, doc. 33). 



    12. A conclusão das instâncias ordinárias harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Fez-se constar nas decisões condenatórias que, na espécie vertente, os policiais ingressaram na residência somente depois de fundadas razões por suspeitar de flagrante tráfico de drogas, tendo sido encontrados drogas ilícitas e outros instrumentos característicos da mercancia de entorpecentes, além de o agravante ter confirmado que parte da quantia apreendida seria produto da traficância.



     Sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    13. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 



    3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.358.185-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    14. Considerados os dados do processo especificamente, para rever a cognição adotada pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela existência de requisitos que deslegitimariam a busca domiciliar, seria necessária análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.



    4. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 603.616-RG (Tema 
280-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes. No caso dos autos, as instâncias antecedentes, com base nos fatos e provas carreados aos autos, identificaram elementos mínimos que pudessem caracterizar a chamada justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial.



    5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da plicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    6. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.440.973-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    IV - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.459.285-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de junho de 2024



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora